Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.125/2013. ANALISTA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS. LEI DISTRITAL No 5.195/2013. AUMENTO DOS VENCIMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. O artigo 20, da Lei Distrital no 5.195/2013, estabeleceu a tabela de vencimentos básicos aplicável aos servidores integrantes das carreiras que especifica, dentre as quais a de Atividades Rodoviárias, desde que pertencentes às especialidades previstas no Anexo I do referido diploma legal. O pedido de enquadramento na tabela de remuneração constante do Anexo III, da citada lei, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, encontra óbice não apenas no fato de os autores não terem comprovado o preenchimento dos requisitos legais que o autorizam, mas também na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.